Tribunal: TJMT
Processo: 1008931-84.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008931-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGER FERNANDES NAVES - CPF: 111.518.776-70 (ADVOGADO), MAURA DE OLIVEIRA - CPF: 050.121.231-07 (AGRAVANTE), PORTAL DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 35.992.241/0001-49 (AGRAVADO), SINOP-GNIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO HENRIQUE SANTOS KASPER - CPF: 077.623.699-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO POTESTATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS – IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A rescisão contratual em contratos de promessa de compra e venda de imóvel constitui direito potestativo do promitente comprador, que pode desistir do negócio a qualquer tempo, sujeitando-se às retenções legais ou contratuais cabíveis.

Uma vez manifestada a intenção inequívoca de resolução do contrato, mostra-se desarrazoada a exigência de continuidade do pagamento das parcelas de bem que não mais se pretende adquirir.

Evidenciado o perigo de dano pelo risco de negativação do nome do consumidor e pelo prejuízo financeiro decorrente da manutenção das cobranças, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a inscrição em cadastros restritivos, até o julgamento final da demanda.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008931-84.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

MAURA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

PORTAL DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAURA DE OLIVEIRA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos c/c Tutela de Urgência nº 1000139-50.2026.8.11.0095, ajuizada em face de
PORTAL DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Na origem, a agravante sustenta ter celebrado contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, identificado como Lote nº 02, Quadra nº 16, no loteamento denominado “Portal do Sol”, situado no município de Sinop/MT, tendo efetuado o pagamento aproximado de R$19.748,48 (dezenove mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), alegando, contudo, superveniente incapacidade financeira para adimplir as parcelas, em razão do aumento expressivo dos encargos contratuais, o que inviabilizou a continuidade do negócio jurídico.

O magistrado
a quo
indeferiu a tutela provisória ao fundamento de ausência do requisito do perigo de dano, destacando que a própria autora ajuizou a demanda antes do esgotamento do prazo concedido na notificação extrajudicial para tentativa de solução amigável, bem como consignou que eventual negativação configura dano patrimonial reversível, além de ressaltar a necessidade de dilação probatória para melhor análise da controvérsia.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, diante do desinteresse na manutenção do contrato, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de negativação de seu nome e na continuidade das cobranças.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas contratuais, bem como impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal (Id. 350476378).

A tutela recursal foi
ind
eferida
, por esta Relatora, em 10/03/2026, conforme decisão de Id. 352129350.

A parte agravada apresentou contraminuta (Id. 358451899), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de ausência de perigo de dano concreto, asseverando que eventual negativação constitui dano patrimonial reversível, bem como defendendo a necessidade de contraditório e dilação probatória, além de apontar comportamento contraditório da agravante ao ajuizar a demanda antes do término do prazo concedido para solução extrajudicial.

Ao final, apresentou proposta de acordo para devolução parcial dos valores pagos, com retenções contratuais.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e impedir a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, no contexto de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

A decisão agravada indeferiu a tutela pretendida ao fundamento de ausência do requisito do perigo de dano, bem como da necessidade de dilação probatória para melhor exame da controvérsia, entendimento que, com a devida vênia, não merece prevalecer.

Com efeito, em hipóteses como a dos autos, o entendimento jurisprudencial predominante nos Tribunais pátrios firmou-se no sentido de que a rescisão contratual, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, consubstancia
direito potestativo
do promitente comprador, que pode desistir do negócio a qualquer tempo, independentemente da anuência da vendedora, sujeitando-se, tão somente, às retenções contratuais ou legais cabíveis.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DAS DEMAIS DESPESAS REFERENTES AO IMÓVEL. IMPEDIMENTO DA INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar que a requerida se abstenha de cobrar parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda de imóvel, além de demais despesas a ele referentes, bem como de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se suspensão da exigibilidade das parcelas e demais despesas referentes ao imóvel e a vedação à negativação do nome da autora são medidas adequadas diante da manifestação de vontade de rescisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece o direito potestativo do adquirente de rescindir contrato de compra e venda de imóvel, sendo razoável a suspensão da exigibilidade das parcelas e a vedação à negativação até a definição das consequências jurídicas da rescisão.

4. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano decorrente da mora.

5. A suspensão da exigibilidade de demais despesas, como contribuições condominiais e IPTU, não pode ser admitida, pois a posse do imóvel ainda não se inverteu, além de serem créditos devidos a terceiros não participantes da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. É admissível a suspensão da exigibilidade das parcelas e a vedação à negativação do nome do adquirente que manifesta intenção de rescindir contrato de compra e venda de imóvel, enquanto não decididas as consequências jurídicas da rescisão. 2. A responsabilidade pelo pagamento de tributos e despesas condominiais é inerente à posse do imóvel. 3. A suspensão da exigibilidade de contribuições condominiais e IPTU não pode ser admitida sem a inversão desta posse." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20868635120258260000 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 30/01/2026, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TUTELA DE URGÊNCIA - RESCISÃO CONTRATUAL - SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - POSSIBILIDADE
- FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

Consoante o disposto no art. 300, do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"

É cabível a suspensão da cobrança de parcelas vencidas e vincendas de Contrato, face ao direito potestativo do Agravante à rescisão contratual, o que afasta a obrigatoriedade de manutenção das obrigações.

Nos termos do art. 297, do CPC, "o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória."
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19068719320258130000, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 03/09/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2025)

Nessa perspectiva, uma vez manifestada, de forma inequívoca, a intenção de resilir o contrato, como ocorrido no caso concreto, em que a agravante ajuizou demanda visando à rescisão do pacto por alegada incapacidade financeira superveniente, não se revela razoável exigir que permaneça adimplindo prestações relativas a negócio jurídico que não mais pretende manter.

A probabilidade do direito, portanto, encontra-se evidenciada na própria natureza da pretensão deduzida, a qual não se volta à discussão da existência do direito de rescindir, mas apenas às consequências patrimoniais daí decorrentes, notadamente quanto aos critérios de retenção e devolução dos valores pagos, matéria que, de fato, demanda instrução probatória.

Por sua vez, o perigo de dano igualmente se faz presente. Isso porque a manutenção da exigibilidade das parcelas, durante o curso da demanda, expõe a agravante ao risco concreto de inscrição em cadastros de inadimplentes, além de impor-lhe o ônus de continuar pagando prestações de contrato cuja resolução é objeto da lide, o que pode gerar prejuízo financeiro significativo e de difícil recomposição.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em situações análogas, a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, por débitos oriundos de contrato em vias de rescisão, configura medida desarrazoada, porquanto potencializa dano de difícil reparação, sendo recomendável, portanto, a suspensão da exigibilidade das parcelas até o deslinde da controvérsia.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por promitentes compradores em face de decisão interlocutória que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade apenas das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mantendo a exigibilidade das parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível estender a tutela de urgência para suspender também a exigibilidade das parcelas vencidas do contrato, diante da manifestação inequívoca dos autores pela rescisão contratual e da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se encontra evidenciada pela manifestação inequívoca dos agravantes em rescindir o contrato, amparada na alegação de onerosidade excessiva e inadimplemento contratual, fundamentos que, em tese, afastam a mora e comprometem a exigibilidade das obrigações.

4. O perigo de dano decorre da iminente negativação, protesto e eventual execução extrajudicial da garantia fiduciária, com prejuízos patrimoniais e reputacionais de difícil reversibilidade, os quais comprometem a utilidade do provimento jurisdicional e a efetividade da jurisdição.

5. A suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas é medida reversível, pois não extingue a obrigação, apenas a torna temporariamente inexigível, preservando o resultado útil do processo e garantindo equilíbrio entre as partes litigantes.

6. A boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem que, diante da ruptura almejada da relação contratual, se suspendam os efeitos executivos das obrigações controvertidas, impedindo medidas coercitivas que agravem a situação do promitente comprador.

7. A jurisprudência desta Corte admite, em hipóteses análogas, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade integral das parcelas contratuais, quando demonstrada a verossimilhança do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para determinar a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato em discussão.

Tese de julgamento:

1. A inequívoca manifestação de vontade pela rescisão do contrato, aliada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas.

2. A suspensão da exigibilidade não implica extinção da obrigação, mas preserva o resultado útil do processo e evita danos irreversíveis à parte autora.

3. A adoção de medidas coercitivas durante a pendência de ação de rescisão contratual contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.”
(N.U 1039209-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESINTERESSE EXPRESSO DA COMPRADORA NA MANUTENÇÃO DO PACTO. ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA SUPERVENIENTE. DIREITO POTESTATIVO À RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RISCO DE CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS E DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MEDIDA REVERSÍVEL. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO.
REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão na Ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à imediata suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais e à vedação de atos de cobrança.

2. A agravante sustenta a superveniente incapacidade financeira para adimplir as parcelas do contrato de compra e venda de imóvel, afirma desinteresse na continuidade do negócio e requer a suspensão da exigibilidade das parcelas, bem como a proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a presença dos requisitos da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e a abstenção de negativação do nome da agravante ou sua exclusão.

III. Razões de decidir

4. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A probabilidade do direito decorre da desistência da compradora no contrato de compra e venda de imóvel, pois a rescisão é direito potestativo, ressalvadas as compensações devidas.

6. O perigo de dano decorre da continuidade das cobranças e do risco de negativação do nome do agravante no rol de inadimplentes.

7. A medida é reversível, pois as cobranças podem ser restabelecidas.

8. A jurisprudência do Tribunal admite a suspensão das cobranças e a vedação da negativação diante da intenção de rescindir o contrato.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A manifestação expressa da compradora no sentido de rescindir contrato de compra e venda de imóvel demonstra, em juízo de probabilidade, o direito à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas até o julgamento da ação principal.

2. O risco de inscrição do nome da compradora em cadastros de inadimplentes, após o pedido de rescisão contratual, caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

3. A tutela provisória que suspende cobranças e impede a negativação, em contexto de pretensão rescisória, possui natureza reversível e pode ser readequada conforme o desfecho da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 543; TJMT, AI nº 1043844-29.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026, pub. DJE 02.03.2026.”
(N.U 1003494-62.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C
TUTELA DE URGÊNCIA - DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA – ART. 300 CPC – RECURSO PROVIDO.

É cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como o impedimento de inscrição do nome do promitente comprador em cadastros de inadimplentes, em caso de desistência do contrato de compra e venda de imóvel, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

A probabilidade do direito se manifesta pela possibilidade de rescisão contratual por iniciativa do comprador, com base na Súmula nº 543/STJ, que não possui mais interesse em manter o negócio jurídico, e a consequente suspensão das cobranças para evitar onerar o consumidor.

O perigo de dano é evidente, considerando o risco de o nome do comprador ser incluído em cadastros de inadimplentes devido à impossibilidade de arcar com as parcelas, gerando prejuízos.”
(N.U 1015684-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Nesse contexto, a medida pleiteada não implica irreversibilidade, tampouco acarreta prejuízo desproporcional à parte agravada, uma vez que, ao final da demanda, sendo reconhecida a validade das retenções contratuais, estas poderão ser devidamente apuradas e compensadas, preservando-se o equilíbrio entre as partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder a tutela recursal pleiteada, a fim de: (i) suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato objeto da lide; e (ii) determinar que a agravada se abstenha de promover a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, ou, caso já efetivada, proceda à sua exclusão, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026